Tribunal: CARF
Processo: 13654.720405/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.720405/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.297 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
EMPRESA DE MINERAÇÃO ÂNGELO DELPHINO LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. DÉBITO FAZENDÁRIO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito
com a Fazendas Federal cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
EMPRESA DE MINERAÇÃO ÂNGELO DELPHINO LTDA. - ME, pessoa
jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 14-
47.055 (fls. 57), pela DRJ Ribeirão Preto, interpôs recurso voluntário (fls. 69) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de exclusão de ofício de contribuinte do Simples Nacional com
efeito a partir de 2013 (fls. 49), a qual foi motivada pela existência de débitos não
previdenciários em cobrança na PGFN (fls. 50).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.720405/2012-67
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.297 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.720405/2012-67

O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2, afirmando:
(i) que os débitos apontados são indevidos, considerando que se tratam de tributos apurados pelo
regime do lucro presumido em 2007, enquanto o contribuinte já estava inscrito no Simples e
recolheu os tributos conforme esse regime; (ii) que a correspondente ação de execução fiscal está
suspensa em razão dos embargos à execução ingressados pelo contribuinte; (iii) que a sua opção
ao Simples foi inicialmente obstada por pendência junto à Prefeitura de Lavras/MG, mas que
essa pendência foi regularizada dentro do prazo regulamentar, o que daria ensejo para que aquela
Prefeitura realizasse a inscrição de ofício do contribuinte. Essa manifestação foi considerada
improcedente no julgamento de primeira instância (fls. 57).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 69) reitera os argumentos já
apresentados na manifestação de inconformidade supracitada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2014
(fls. 68) e seu recurso voluntário foi apresentado em 16/04/2014 (fls. 69). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte combate a sua exclusão do Simples afirmando, primeiramente, que
são indevidos os débitos inscritos na Dívida Ativa da União e que fundamentam a exclusão
atacada. Para tanto, afirma que esses débitos dizem respeito aos tributos apurados no regime do
lucro presumido no ano 2007, enquanto o contribuinte, nessa época, já estava seguindo o regime
do Simples e de forma regular.
As inscrições na Dívida Ativa da União que deram ensejo à exclusão atacada são
as de números: 60711002054, 60611012320, 60211006165 e 60611012321 (fls. 50).
Consultando os processos de interesse do contribuinte, verifiquei que essas inscrições estão
formalizadas nos seguintes processos administrativos, respectivamente: 10660.502110/2011-52,
10660.502111/2011-05, 10660.502112/2011-41, 10660.502113/2011-96. Consultando esses
processos, verifiquei que os correspondentes créditos tributários dizem respeito ao IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins devidos no segundo semestre de 2007 e foram constituídos por meio de DCTF
espontaneamente apresentada pelo contribuinte, em que os tributos devidos foram confessados
sem que tenha sido apontada qualquer forma de quitação.
Com isso, afasto a alegação de erro na constituição dos referidos créditos
tributários, uma vez que estes foram constituídos espontaneamente pelo próprio contribuinte.
Ademais, apesar de o contribuinte ter pagado o Simples a partir de julho de 2007
(fls. 29), é fato que a sua opção realizada em 10/07/2007 (fls. 41) não foi efetivada em razão da
existência de pendências com o Município de Lavras/MG. Tal pendência somente foi
regularizada em 30/10/2007 (fls. 42) e a sua inclusão de ofício no Simples somente ocorreu em
29/01/2008 (fls. 43). Em outras palavras, o contribuinte não estava no regime do Simples no
segundo semestre de 2007, o que torna obrigatória a apuração dos tributos autônomos: IRPJ,
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.297 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.720405/2012-67

CSLL, PIS e Cofins. Assim, entendo que o contribuinte estava obrigado a apresentar as referidas
DCTF, o que foi feito, e estava obrigado a quitar os tributos assim constituídos, o que não foi
feito.
Assim, também deve ser afastada a insinuada inércia da Prefeitura de Lavras em
realizar a inscrição de ofício do contribuinte no Simples.
Em seguida, o recorrente afirma que a referida execução fiscal, que corre na 1a
Vara da Justiça Federal de Lavras/MG sob o no 0001754-48.2011.4.01.3808, está suspensa em
razão da interposição de embargos à execução. O recorrente informou que foi citado dessa
execução em 03/09/2012, conforme o extrato de fls. 47. Saliento que o contribuinte tomou
ciência dessa execução antes mesmo da emissão do ato declaratório ora atacado, gerado em
10/09/2012 (fls. 49). Todavia, o processo de execução fiscal foi suspenso apenas em 04/04/2016,
conforme consulta desse processo no correspondente sítio na Justiça Federal. Assim, no
momento em que o contribuinte tomou ciência da sua exclusão no Simples, as suas dívidas com
a Fazenda Nacional já estavam inscritas a muito tempo e estavam em regular curso de execução
judicial. Mesmo assim, o contribuinte nada fez para regularizar a sua situação no prazo
regulamentar, adotando alguma providência. Ademais, os referidos embargos à execução foram
apresentados apenas depois de mais de três anos do encerramento desse prazo.
Com isso, também afasto a alegação de que os débitos em tela estavam com a sua
exigibilidade suspensa no momento em que foi expedido o ato declaratório atacado..
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital